Tribunal: STF
Processo: RE 81589
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
PROFESSORES UNIVERSITARIOS ADMITIDOS MEDIANTE CONTRATO NAS FUNÇÕES
CORRESPONDENTE DE "PROFESSOR CATEDRATICO". II. ESTABILIDADE
ASSEGURADA PELO ART. 177, PAR. 2 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. NÃO
COMPREENDE ELA EFETIVIDADE NO CARGO HOJE CORRESPONDENTE DE
"PROFESSOR TITULAR". E QUE A CONSTITUIÇÃO IMPÕE CONCURSO PÚBLICO
PARA O PREENCHIMENTO DOS CARGOS INICIAIS E FINAIS DAS CARREIRAS DE
MAGISTERIO NO GRAU MEDIO E PRECEDENTES DO S.T.F. - III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.